Tribunal: TJDFT
Processo: 0714406-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA. PRECLUSÃO. INCONFORMISMO. INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, a exequente se insurge quanto aplicação da sentença aos cálculos da contadoria que foram expressamente concordados pela apelante.
2. A ausência de impugnação tempestiva à decisão homologatória de cálculos apresentados pela credora obsta nova análise e decisão sobre a matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.